Tribunal: TJMT
Processo: 0008214-92.2017.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008214-92.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 702.185.601-68 (APELANTE), JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 037.521.771-10 (ADVOGADO), ERNANE L. DE SOUZA - ME - CNPJ: 08.534.888/0001-54 (APELADO), RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (ADVOGADO), G N PARENTE E CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.206.089/0001-17 (APELADO), ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), WILLIAN ALVES LEAO - CPF: 018.214.381-32 (ADVOGADO), JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 037.521.771-10 (ADVOGADO), RENATO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 702.185.601-68 (APELADO), WILLIAN ALVES LEAO - CPF: 018.214.381-32 (ADVOGADO), ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), ERNANE L. DE SOUZA - ME - CNPJ: 08.534.888/0001-54 (APELANTE), G N PARENTE E CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.206.089/0001-17 (APELANTE), RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (ADVOGADO), RETIFICA DE MOTORES CENTRO OESTE (TERCEIRO INTERESSADO), RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (ADVOGADO), RETIFICA DE MOTORES CENTRO OESTE (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR E DESPROVEU O APELO DA 1ª. REQUERIDA E O ADESIVO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO -
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – CONSERTO DE VEÍCULO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARACTERIZADA – DANO MATERIAL – DEMONSTRAÇÃO -

LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURADO – – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DA PRIMEIRA REQUERIDA E RECURSO ADESIVO DA SEGUNDA REQUERIDA

DESPROVIDOS.

De acordo com as Portarias Conjuntas editadas pelo e. TJMT (Portaria Conjunta PRES-CGJ nº 428, de 13/07/2020), constatada a tempestividade, não há falar em não conhecimento do recurso.

Comprovado nos autos que o veículo sofreu danos após o conserto que deveria ter sido realizado por falha da oficina prestadora de serviços (retífica de motores) e da vendedora de peças, deve-se indenizar em danos materiais a título de danos emergentes, máxime se os documentos trazidos pela parte autora comprovam a despesas com os reparos posteriores.

A indenização por lucros cessantes demanda a efetiva comprovação da repercussão patrimonial negativa ensejada pelo ato ilícito para que seja fixada. Ausente a respectiva comprovação, descabe sua incidência.

É passível de indenização por dano moral o transtorno sofrido pela parte autora que necessitou a ajuizar ação para ver-se reparado pelos danos causados após o conserto de seu veículo, por falha das requeridas, obrigando-o a participar de audiência e aguardar o trâmite processual, cuja situação ultrapassa meros aborrecimentos.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0008214-92.2017.8.11.0004

APELANTE: RENATO GOMES DE OLIVEIRA

APELANTE: GN PARENTE E CIA LTDA – ME

APELANTE: RETIFICA DE MOTORES CENTRO OESTE

APELADO: ERNANE L. DE SOUZA – ME

APELADO: GN PARENTE E CIA LTDA – ME

APELADO: RENATO GOMES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cíveis e Recurso Adesivo
interpostos por RENATO GOMES DE OLIVEIRA, RETIFICA DE MOTORES CENTRO OESTE e G.N. PARENTE E CIA LTDA.,
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais emergentes no valor de R$ 13.290,00 (treze mil duzentos e noventa reais), acrescidos de juros desde a citação da última requerida (17/07/2017 – fls. 48/49) e correção monetária a partir da data da realização dos gastos (fls. 27/28 e 31) calculada pelo IPCA; julgar improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes e danos morais. Considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação distribuídos em 30% ao encargo da parte autora e 70% pelas requeridas. Observada a gratuidade concedida ao autor (fls. 41).

Em suas razões recursais, o autor

RENATO GOMES DE OLIVEIRA (ID 69308497 - 69308499) busca a reforma da sentença para que ver fixada indenização por danos morais, ao argumento de que a má prestação de serviços ocasionou a perda do veículo, bem assim ver as requeridas condenadas ao pagamento de lucros cessantes no importe de R$13.200,00 (treze mil e duzentos reais) e ao pagamento do valor de R$ 449,99 (quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) relativos ao extravio do DVD Player deixado dentro do veículo. Prequestiona a matéria. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Os requeridos apresentaram contrarrazões nos ID’s nº 69308514 – 69308516), requerendo o desprovimento do recurso.

Por sua vez, em seu recurso de apelação, a requerida RETÍFICA
DE MOTORES CENTRO OESTE (ID 69308501- 69308504) a
lega, em síntese, que comporta reforma a sentença para o fim de ver afastada a indenização por danos materiais, porquanto não custeados pelo autor e sim pela Igreja Assembleia de Deus.

Destaca que os danos causados ao veículo se deram por culpa exclusiva do autor, ora apelado, razão pela qual não há falar em condenação da requerida, ora apelante.

Pugna pelo provimento do recurso para ver julgada improcedente a ação.

Contrarrazões apresentadas pelo autor onde alega, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso pela intempestividade do recurso.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID 69308517 – 69308521).

O requerido,
GN PARENTE E CIA LTDA – ME (ID 69308511- 69308512) interpôs recurso adesivo, ao argumento de que não restou demonstrado que o dano no veículo decorreu de vício do produto ou da assistência técnica, mas sim do uso inadequado por parte do autor.

Afirma que não há laudo técnico ou provas capazes de justificar a condenação da requerida no dever de indenizar o autor, porquanto não incorreu em negligência, imperícia ou culpa.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma para ver julgada improcedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 69308522 - 69308523).

O julgamento foi convertido em diligência, a fim de propiciar à recorrente RETÍFICA DE MOTORES CENTRO OESTE manifestação acerca da preliminar de intempestividade do recurso de apelação arguida pelo autor em sede de contrarrazões (ID 70432954).

Manifestação da requerida/apelante acerca da preliminar de intempestividade (ID 72921467).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE

O autor alega em preliminar, ao apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela requerida RETÍFICA DE MOTORES CENTRO OESTE, a intempestividade do recurso, ao argumento de que o prazo se findaria em 17/08/2020 e não em 20/08/2020.

No caso em tela, verifica-se que a sentença foi proferida em
08/07/2020
(ID 69308451 - 69308452), enviada para imprensa em
09/07/2020
com publicação no DJE nº 10772 com disponibilização em
10/07/2020
(Certidão – ID 69308453)

e o recurso de apelação em
20/08/2020
(ID 669308501).

Da análise dos autos, observa-se que o processo
tramitou
em meio físico, híbrido ou virtual no sistema Apolo (Certidão de publicação – DJE 10758 de
22/06/2020
) e
migrou
para o Sistema PJe
, por conta da Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371, de 8 de junho de 2020, e a partir de
26/07/2020
, as movimentações processuais passaram para o sistema PJe (Certidão – ID 669308493).

Observa-se, ainda, que os prazos processuais dos processos físicos e híbridos foram suspensos durante a primeira etapa do plano de retorno as atividades decorrentes do cenário da pandemia da COVID-19 (Portaria Conjunta PRES-CGJ nº 428, de 13/07/2020).

E, ainda, que a partir de
24/08/2020
a Comarca de Barra do Garças iniciou o retorno às atividades, mas os prazos dos processos híbridos mantiveram-se suspensos por mais 14 (quatorze) dias (art. 15, Portaria-Conjunta n° 428/2020) e voltaram a fluir em 15/09/2020.

Assim, em que pesem os argumentos lançados pelo autor, constata-se a tempestividade do recurso, porquanto interposto em
20/08/2020
período em que os prazos estavam suspensos.

Nestes termos,
rejeito a preliminar
de intempestividade recursal.-

MÉRITO

Quanto ao mérito propriamente dito, extrai-se dos autos que o autor ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
RETÍFICA DE MOTORES CENTRO OESTE e G.N. PARENTE E CIA LTDA., ao argumento de que, em consequência da má prestação de serviços por parte das requeridas, sofreu prejuízos de ordem material, moral e deixou de auferir lucros.

Afirma que seu veículo AS/MICROONIBUS, marca RENAULT/MASTER BUS 16 DCI, ano/modelo 2007/2007 estava em uso a título de empréstimo sem ônus para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Jd. Pitaluga.

Acrescenta que, por falta de manutenção, o motor veio a fundir e a Igreja se prontificou a indenizar o autor com o custeio das despesas necessárias ao conserto, porquanto estava sob sua responsabilidade e uso.

Aduz que adquiriu peças da 2ª requerida, G. N. PARENTE E CIA LTDA., ao custo total de R$ 8.290,00 (oito mil e duzentos e noventa reais) e o conserto foi realizado pela 1ª requerida, RETÍFICA DE MOTORES CENTRO-OESTE, pelo valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Informa que ao retirar o veículo em
18/10/2016
e transitar por cerca de 4 (quatro) km, observou vazamento de água no radiador e óleo no motor e, assim, retornou até a requerida para novos reparos.

Em
23/12/2016,
aduz que o segundo conserto foi finalizado e ao retirar o veículo, a 1ª requerida (Retífica) afirmou que se tratavam de problemas na mangueira do radiador e na junta do motor.

Relata, ainda, que nesta ocasião o veículo retornou sem o aparelho de DVD Player e, ao questionar a empresa, esta afirmou não se responsabilizar por itens deixados no interior do automóvel.

Alega que consultou outras mecânicas para saber se os problemas do veículo haviam sido solucionados e percebeu que ainda permaneciam. Procurou a prestadora de serviços que afirmou que os serviços prestados não possuíam garantia, motivo pelo qual ingressou com a ação que foi julgada parcialmente procedente.

Registra-se que não há notícias acerca das condições atuais do veículo, bem assim se novo conserto fora realizado.

O autor e as requeridas interpuseram recursos que serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade objetiva, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Consoante relatado, é incontroverso que o autor deixou o veículo para reparo nas instalações da 1ª requerida (Retífica – Recibos – ID 69303552 – Pg. 8/9) e que as peças necessárias ao conserto foram adquiridas da 2ª requerida (G. N. Parente e Cia. Ltda. – ME – Recibo – 29/09/2016 – ID 69303553- Pg. 1) e, assim, caracterizada a relação de consumo e serviços, como disposto no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”.

Com efeito, os artigos 14 e 18 do CDC indicam que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação
, in verbis
:

“(...)

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

(...)”

Sobre a matéria em discussão:

“
(...)

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, ‘Consoante a pacífica jurisprudência deste tribunal, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo). Precedentes”
(REsp 1684132/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 04/10/2018)

Conclui-se assim que, no sistema do CDC, são responsáveis solidários todos que participaram, de maneira efetiva, da produção, circulação e distribuição dos produtos ou de prestação de serviços, ficando a critério do consumidor a escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da ação, conforme sua comodidade e/ou conveniência, assegurado ao demandado, contudo, o direito de regresso.

Nestes termos, bem fundamentou a sentença, inclusive, esclarecendo que o feito em julgamento se relaciona com o vício do produto. Vejamos:

“(...)

Em se tratando de responsabilidade contratual e não se demonstrando culpa exclusiva do Demandante, salta aos olhos a falha na prestação do serviço pela 1º Requerida e o consequente dever de indenizar o Autor pelos danos experimentados, nos termos do que preceitua o art. 14, CDC.

Quanto a responsabilidade da 2º Requerida por fornecer peças que não seriam novas, em que pese todas as alegações em sentido contrário, a simples analise da Nota Fiscal de fls. 30, leva a conclusão de que não procede a argumentação de que todas as peças adquiridas e utilizadas eram novas, senão vejamos o conteúdo da descrição constante na aludida Nota Fiscal: “Cod. 65 - DIVERSOS — CABECOTE
USADO
RN — vlr. Unit. R$ 3.500 — Quant. 1 - Desconto 0,00—Aliq. 0,00— Valor Total R$ 3.500,00." (...)”
(ID 69308451 – Pg. 3/4) (g. n.)

Na hipótese, é certo que o autor procurou a 1ª Requerida para realizar o conserto do motor com diagnóstico de defeito ocasionado por mangueiras desgastadas e, na sequencia, retornou para novos reparos, agora com o motor fundido, por conta das mangueiras que não foram substituídas por novas.

Observa-se que o juízo deferiu a produção de prova oral, com o depoimento do autor e oitiva de testemunhas arroladas pelas partes, conforme se vê no ID 69308482 – Pg. 6, a fim de melhor esclarecer o que efetivamente havia ocorrido quando o veículo foi deixado para conserto.

Denota-se que os testemunhos foram no sentido de convalidar que houve falha na prestação de serviços por parte das requeridas, seja porque se tratavam de peças usadas ou, ainda, porque as mesmas não foram trocadas.

Assim, importante registrar o testemunho do informante mecânico que trabalhou no conserto do veículo, Sr. Zequinha Odilon da Silva, no que diz respeito à lista de peças necessárias ao conserto do veículo quando entrou pela primeira vez na oficina da 1ª requerida.:

“(...) Entreguei a lista pro Ernane. Na lista tava a mangueira. (...) Ninguém me entregou a mangueira (...)” (ID 69308451 – Pg. 3).

Destaca-se, ainda, o testemunho do informante Marcos Vinicius Ribeiro Leite, Técnico de Injeção Eletrônica Diesel, que indagado pelo magistrado acerca da troca de peça, vale dizer, mangueira, afirmou não ser possível deixar de trocar a mesma (ID 69308451 – Pg. 3):

Como visto e consignado na sentença, a 1ª Requerida assumiu o risco ao não efetuar a troca das mangueiras e assim incorreu em falha na prestação de serviços.

Segue um fragmento da sentença em que confirma a ciência da requerida quanto à mangueira original do veículo que não fora trocada, ou seja, a mangueira que estava deteriorada e ocasionou os danos ao motor (ID 69308451 – Pg. 3):

Ademais, diante da inversão do ônus da prova, caberia às requeridas comprovar que os defeitos decorreram por mau uso do veículo, ônus do qual não se desincumbiram, máxime pelo testemunho do
Técnico
de Injeção Eletrônica Diesel, como bem destacou a r. sentença ora impugnada (ID 69308451 – Pg. 3):

Assim, não há falar em culpa exclusiva do autor.

Nesse sentido alguns julgados:

“EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
VEÍCULO NA OFICINA MECÂNICA PARA REPAROS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- DEVER DE INDENIZAR - A responsabilidade civil da oficina mecânica é objetiva, regulada pelo art. 14, do CDC, e, para se eximir desta, ela deve comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito não se configurou, ou ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do § 3º, I e II, do mencionado dispositivo legal.
Apresentando o veículo os mesmos defeitos consertados pela oficina mecânica, presente está o dever de indenizar o cliente no tocante aos gastos com o novo conserto do bem, quando negada a garantia
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0572.10.002828-9/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2017, publicação da súmula em 14/09/2017)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -
REPAROS MECÂNICOS NO VEÍCULO - DEFEITO NÃO SOLUCIONADO
- DIÁGNÓSTICO INICIAL INEFICIENTE - IMPERÍCIA DA OFICINA MECÂNICA - CARACTERIZADA - DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PAGO - RESSARCIMENTO DOS VALORES RELATIVOS AO IPVA E SEGURO DO VEÍCULO PROPORCIONALMENTE - NECESSIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Evidenciada a imperícia da oficina mecânica, impõe-se a responsabilidade técnica à prestadora do serviço e a consequente devolução do valor pago pelo reparo não realizado adequadamente, bem como o ressarcimento relativo aos custos com o IPVA e seguro do veículo, no que diz respeito ao período em que o automóvel ficou sob sua guarda.”
(N.U 0006165-08.2006.8.11.0055, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017)

Logo, evidencia-se a presença de nexo de causalidade entre os danos sofridos pela parte autora e a conduta das requeridas, tendo a parte requerente comprovado as suas alegações iniciais, ou seja, demonstrados os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, diferentemente das requeridas que não atenderam ao disposto no inciso II do artigo 373 do CPC/15, não demonstraram que agiram corretamente na prestação dos serviços referente ao reparo do veículo, sem causar prejuízos à parte autora.

Com essas considerações, de se manter a sentença quanto ao dever de indenizar nos danos materiais a título de danos emergentes.

Quanto aos danos morais, não há dúvida de que todo esse transtorno sofrido pelo autor, vendo-se obrigado inclusive a ajuizar a presente demanda, participar de audiência, e aguardar o trâmite processual causou-lhe danos que ultrapassam os meros aborrecimentos, sendo passível de indenização.

Com efeito, é cediço que o valor da indenização por dano moral não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Seguindo tais orientações, denota-se do conjunto probatório ser razoável a fixação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nessa linha:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEFEITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALORAÇÃO DO DANO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. O defeito na prestação de serviço, originando demora exagerada no conserto de veículo, ultrapassa os meros aborrecimentos e percalços do dia a dia, constituindo causa de dano moral, gerador do dever de indenizar, bem como restituição do indébito. Ao fixar valor da indenização deve-se ter em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento ilícito, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.”
(TJ-MG – AP: 01307211520128130056 – Relator: Des. Newton Teixeira Carvalho, Câmaras Cíveis/13ª CÂMARA CIVEL, Data de Julgamento: 13/02/2020, Data de Publicação: 21/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO. AUSÊNCIA DE OLÉO. MOTOR FUNDIDO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. (...).
DANO MORAL: O dano moral foi patente diante dos diversos transtornos sofridos pela autora, que fogem à normalidade, eis que precisou buscar a reparação da motocicleta recém adquirida, o que por certo lhe causou aflições, angústia e desequilíbrio ao seu bem-estar.
(...).
QUANTUM INDENIZATÓRIO: Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00 forma de compensar a expectativa frustrada na compra do bem, que necessitou de reparos prematuros, o que não se admite em uma motocicleta zero quilômetro
. ÔNUS SUCUMBENCIAL: Modificado e de inteira responsabilidade da parte demandada. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: O art. 85, § 11, do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte autora majorados. NÃO CONHECERAM DAS CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO APELO DA PARTE DEMANDADA. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.”
(Apelação Cível, Nº 70077293561, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 03-10-2019) (g.n.)

No que diz respeito aos lucros cessantes, não é caso de indenizar, porquanto o autor alega que aufere renda com a locação do veículo, mas por ocasião dos consertos o veículo estava “emprestado” a terceiros.

Sobre o assunto:

RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
OFICINA MECÂNICA ESPECIALIZADA – INSTALAÇÃO DE PEÇAS INCORRETAS NO VEÍCULO
– COMPROMETIMENTO DO SISTEMA DE FREIOS - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA DO CONSUMIDOR – ART. 8º C/C ART. 14, §1º, II DO CDC - QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE –
MANUTENÇÃO – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS. I – Se o objeto da perícia técnica se demonstra suficiente ao deslinde da lide, esclarecendo de forma satisfatória os quesitos elaborados pelas partes, não há qualquer nulidade na dispensa da análise direta do automóvel, como pretendido pela recorrente. II – A instalação de discos de freio inadequados no automóvel do consumidor, ocasionando riscos concretos à sua integridade física, configura ato ilícito e enseja a responsabilidade objetiva da concessionária. Arts. 8º e 14, II do CDC. III –
A configuração dos lucros cessantes depende da efetiva comprovação da repercussão patrimonial negativa ensejada pelo ato ilícito, sem o que não é cabível a indenização material
.
(N.U 0007672-49.2009.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Prequestionamento não verificado, por ausência de ofensa aos dispositivos indicados.

Ante o exposto,
dou
parcial provimento ao recurso do autor para reformar em parte a sentença apenas para fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir do julgamento desde recurso, distribuído solidariamente entre as requeridas.

Nego provimento ao recurso de apelação interposto pela primeira requerida
RETIFICA DE MOTORES CENTRO OESTE, bem como ao
recurso adesivo da segunda requerida
GN PARENTE E CIA LTDA – ME.

Mantida a sucumbência recíproca quanto às custas e honorários advocatícios na ordem 20% ao encargo da parte autora e 80% pelas requeridas, porquanto o autor decaiu do pedido de condenação em lucros cessantes.

Majoro os honorários de 15% para 18% sobre o valor da condenação em observância ao art. 85, § 11, do CPC/15, distribuídos em 20% ao encargo da parte autora e 80% pelas requeridas. Observada a gratuidade concedida ao autor.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021